Tribunal: STF
Processo: AC 392
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO -
LIMINAR - DEFERIMENTO - MODIFICAÇÃO DE FUNDAMENTO - IMUNIDADE - PIS
- EXIGÊNCIA, OU NÃO, DE LEI COMPLEMENTAR - CONTROVÉRSIA SOBRE A
APLICAÇÃO DO § 7º DO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Uma
 vez constatado equívoco no lançamento das razões do ato, cumpre o
respectivo conserto. Persistência da eficácia suspensiva do recurso
extraordinário, ante sinalização da Corte no sentido da relevância
do que articulado